Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009501-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (AGRAVANTE), KALIMAN MOREIRA GOULART - CPF: 976.551.391-72 (AGRAVANTE), VALDERIA POLICARPO DE SOUZA - CPF: 637.915.871-53 (AGRAVADO), KALIMAN MOREIRA GOULART - CPF: 976.551.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - CPF: 274.221.888-20 (ADVOGADO), KALYNA MOREIRA GOULART - CPF: 011.713.751-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUANE ANTONELLI GUIMARAES GOULART - CPF: 081.191.311-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
MARCO ANTONIO GOULART

AGRAVADO: VALDERIA POLICARPO DE SOUZA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBRESTAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CPC – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SOBRESTAMENTO POR FACULDADE DO JULGADOR – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – EVIDENTE POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação que tem por objeto reconhecimento de união estável entre a pretensa companheira e o autor da herança qualifica-se como prejudicial externa que autoriza a suspensão do inventário, na medida em que repercute diretamente na partilha, presente o disposto nos artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, 612 e 628, § 2o, do Código de Processo Civil.

A viaestreitadoagravonão permite aanálisede questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART
,
contra decisão proferida (ID.
141974290
– autos de origem - PJE no
1002635-81.2019.8.11.0003
) pelo Juízo da 2
a Vara
Especializada de Famílias e Sucessões
da Comarca de
Rondonópolis
–MT, que
deferiu pedido da Agravada e
determinou o sobrestamento do inventário ao término de duas ações de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
violação ao direito do contraditório e ampla defesa e erro
in procedendo
na decisão agravada
, visto que carece de fundamentação.

Assevera que a autora da ação de reconhecimento e dissolução de união estável não p
ossui qualquer direito ao quinhão hereditário, uma vez que, à época, o
de cujus
já possuía uma união estável reconhecida, configurando impedimento legal para o reconhecimento de uma nova união estável.

Afirma que, ainda que seja reconhecida a união estável nos autos de processo n. 1007157-54.2019.8.11.0003, o regime legal aplicado ao caso deverá ser o de separação obrigatória de bens face a causa suspensiva de casamento/união estável, logo, não há qualquer efeito substancial na partilha do quinhão hereditário, inexistindo motivos para o sobrestamento do feito.

Para corroborar

com seu entendimento sobre a aplicação inevitável do regime de
separação obrigatória de bens face a causa suspensiva de casamento/união estável
nos autos de processo
n. 1007157-54.2019.8.11.0003
, junta p
recedentes deste tribunal sobre o tema
.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em ID.
212916159
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve pedido de tutela recursal.

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opina em ID.
216472698
pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
MARCO ANTONIO GOULART

AGRAVADO: VALDERIA POLICARPO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART
,
contra decisão proferida (ID.
141974290
– autos de origem - PJE no
1002635-81.2019.8.11.0003
) pelo Juízo da 2
a Vara
Especializada de Famílias e Sucessões
da Comarca de
Rondonópolis
–MT, que
deferiu pedido da Agravada e determinou o
sobrestamento do inventário ao término de duas ações de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
.

Em suas razões recursais o agravante
defende
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e violação ao contraditório.

Ademais, reverbera que
,
obrigatoriamente
,
eventual reconhecimento de união estável com a agravada nos autos de processo
n. 1007157-54.2019.8.11.0003
, deverá ser o
de separação obrigatória de bens face a causa suspensiva de casamento/união estável, logo, não há qualquer efeito substancial na partilha do quinhão hereditário, inexistindo motivos para o sobrestamento do feito.

Por fim, junta precedentes deste tribunal que corroboram com o entendimento de que no reconhecimento de uma união estável, eventual relação extraconjugal deverá obrigatoriamente ser reconhecida pelo regime de
separação obrigatória de bens
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu
o pedido
da agravada e
determinou o sobrestamento do inventário ao término de duas ações de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
.

A decisão restou assim fundamentada:

“
Analisando os autos com vagar, verifica-se que no itinerário processual sucedeu a deflagração de 02 (duas) ações autônomas de reconhecimento de união estávelpost mortem, autuadas com os n.o 1007157-54.2019.8.11.0003 e 1001692-30.2020.8.11.0003, de modo que o desfecho delas, a toda evidência, poderá influenciar de modo substancial na distribuição dos quinhões hereditários.

A par disso, em tributo ao princípio da segurança jurídica, determino,ad cautelam, o sobrestamento do feito até o desfecho das Ações de Reconhecimento e Dissolução de União EstávelPost Mortemn.o 1007157-54.2019.8.11.0003 e 1001692-30.2020.8.11.0003, em trâmite perante este juízo, nos termos do art. 313, inciso V, alíneaa, do
CPC.
”

O Agravante defende veementemente que não há que se falar em sobrestamento da ação aos autos de processo n.
1007157-54.2019.8.11.0003 e 1001692-30.2020.8.11.0003
, uma vez que não há qualquer ameaça ao quinhão hereditário discutido nos autos de inventário.

Declara que nas referidas ações de reconhecimento e dissolução de união estável deverão, obrigatoriamente, em caso de eventual procedência, aplicar o regime de
separação obrigatória de bens face a causa suspensiva de casamento/união estável
.

Contudo, revisitado a matéria da decisão agravada, verifico que o cerne recursal defendido não
pode
ser objeto de análise.

De fato, existem entendimentos neste tribunal, assim como apresentado pelo Agravante nos autos, sobre o reconhecimento da causa suspensiva atribuída pelo art. 1.523, I do CC
, onde o regime aplicável é o de separação obrigatória de bens na posterior união estável com a viúva, todavia, este não é objeto de análise nem da decisão agravada, nem do processo
onde
foi proferida.

A análise e possível aplicação do entendimento acima é de exclusividade do exame dos autos de processo
n.
1007157-54.2019.8.11.0003
, não cabendo a este tribunal, em sede de recurso de agravo de instrumento
que ataca
decisão proferida na ação de inventário
,
decidir sobre o reconhecimento ou não da união estável entre o
de cujus
e a Agravada, ainda mais decidir qual será o regime de bens aplicável.

Este exame
depende exclusivam
ente da análise das
peculiaridades
pertinentes

a
o processo
n.
1007157-54.2019.8.11.0003
que passará por toda a instrução processual necessária.

Aproveito para destacar novamente que o
Recurso deAgravodeInstrumentoé
secudum
eventos litis
, cuja apreciação ficalimitadaao
que foi objeto de julgamento na decisão recorrida. A viaestreitadoagravonão permite aanálisede questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Lado outro, o que há de se verificar
neste agravo
é que, no caso dos autos de origem, há
evidente influência sobre a
conclusão dos autos de processo
n.
1007157-54.2019.8.11.0003 e 1001692-30.2020.8.11.0003
que
podem sim
refletir
na ação de inventário, ainda que este não seja o entendimento do Agravante.

Ademais, o Agravante não demonstra nos autos qualquer prejuízo no sobrestamento da ação que, por sua vez, se mostra
presente
se analisado de modo inverso, onde o processo de inventário se conclua antes das ditas ações.

Quanto ao sobrestamento, o
art. 313, inc. V, ‘a’, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto prin
cipal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de
prejudicialidade
externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda
, independente de oportunizar manifestação das partes
.

Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Aliás, nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA. INSURGÊNCIA DA HERDEIRA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. 2
. A suspensão do Inventário se operou em virtude da
prejudicialidade
ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

(TJ-MT 10209073020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

E de igual modo é o entendimento pátrio:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO - SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO - SUSPENSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Revela-se razoável suspender o prosseguimento do inventário até o julgamento final de Ação de Reconhecimento de União Estável e Ação Anulação de Testamento, tendo em vista que a procedência da anulatória poderá acarretar significativa alteração da linha sucessória, causando evidentes prejuízos aos herdeiros caso o inventário continue o seu tramite normal.

(TJ-MG - AI: 25710517420228130000, Relator:
Des.(
a) Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 26/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA PELO INVENTARIANTE PARA A ENTREGA DE BENS PELA AUTORA DA DEMANDA. BENS QUE ESTÃO NA POSSE REGULAR DA SUPOSTA COMPANHEIRA DESDE O FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INVENTARIANTE. ATRIBUIÇÕES. I.
Ação que tem por objeto reconhecimento de união estável entre a pretensa companheira e o autor da herança qualifica-se como prejudicial externa que autoriza a suspensão do
inventário, na medida em que repercute diretamente na partilha, presente o disposto nos artigos 313, inciso V,
alínea ?
a?,
612 e 628, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Estando a autora da ação de reconhecimento de união estável na posse regular dos bens desde a morte do autor da herança e não demonstrado risco de dilapidação patrimonial, não há fundamento para que seja obrigada a entregá-los ao inventariante, consoante a inteligência dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil. III. A suspensão do inventário não importa na destituição do inventariante, mas naturalmente cessa as suas atribuições até que volte a tramitar, sem prejuízo do requerimento
de ?atos
urgentes a fim de evitar dano irreparável?
na
forma do artigo 314 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais. IV. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-DF 07056054520228070000 1610858, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

Dessa forma, não se trata de violação à contraditório, mas de uma faculdade dada
pelo CPC
ao julgador
do processo que, quando evidenciada possíveis
prejudicialidades
externas que possam vir a refletir no mérito da ação em análise, suspender o trâmite processual até a conclusão de ação alheia.

Com isso, considerando que o reconhecimento da possível união estável, bem como qual regime deverá ser aplicado, não está nesta alçada
dete
julgamento, mas que pertence exclusivamente ao juízo julgador da ação n.
n.
1007157-54.2019.8.11.0003
, cabe reconhecer a validade da decisão agravada em sobrestar o processo em defesa à segurança jurídica.

Por fim, ressalta-se que a decisão agravada não carece de fundamentação porquanto respaldada por disposição legal perfeitamente aplicável ao caso.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024